Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE “AVISO PRÉVIO”. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguros objetiva a reforma da decisão de deferimento da medida de urgência consistente na suspensão das cobranças das mensalidades devidas a título de “aviso prévio” à rescisão contratual, além da abstenção da “negativação” da empresa autora em razão das cobranças.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação contra a Sul América Companhia de Seguros (agravante), por reputar ilegal a cobrança de “aviso prévio” à rescisão de contrato de plano de saúde empresarial; (ii) o pedido liminar foi deferido na origem, para a imediata suspensão das cobranças e a abstenção de inclusão da empresa nos cadastros de inadimplentes; (iii) contra essa decisão, a operadora/administradora do plano de saúde interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, consistente na abstenção de cobranças a título de “aviso prévio” à rescisão do contrato de plano de saúde e a consequente abstenção da “negativação” d
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por intermédio da RN/ANS n.o 455, foi revogado o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
5. A medida foi tomada em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. E para dar cumprimento à decisão a ANS editou a Resolução Normativa n.o 455/20, revogada pela RN n.o 557/2022, sem restabelecimento da referida cláusula de aviso prévio.
6. Desse modo, as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e jurisprudência desta Corte de Justiça, em razão da aparente abusividade da exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão contratual e mais precisamente de seus efeitos (cobrança das parcelas intercorrentes).
7. Presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência postulada pela ora agravada, é de se manter a decisão originária.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: RN/ANS n.o 455; Resolução Normativa RN n.o 195/09; Resolução Normativa n.o 455/20; RN n.o 557/2022,
Jurisprudência relevante citada: TRF 2a Região, Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01; TJDFT, acórdão 1996122, Rel. Des. Mauricio Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 20.05.2025; acórdão 1982546, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 09.04.2025; acórdão 2014067, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 11.07.2025.